Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-62.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012905-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVELLYN MIRANDA ARANTES - CNPJ: 16.695.695/0001-03 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), VIVIANA VERONICA DA SILVA - CPF: 034.231.701-66 (RECORRIDO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012905-62.2022.8.11.0003

Recurso Inominado n.º 1012905-62.2022.8.11.0003

Recorrente:
Viviana Veronica da Silva

Recorrida:
Evellyn Miranda Arantes (
Ephoto Art Fotografias ME)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PEDIDO CONTRAPOSTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DÍVIDA QUITADA FORA DO PRAZO – DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO OU COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para incidência da norma punitiva do artigo 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto. Ademais,
in casu, não se vislumbra a ocorrência de dano moral ante a propositura da ação de cobrança, principalmente porque não houve sequer a negativação da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer abalo subjetivo ou objetivo à honra desta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012905-62.2022.8.11.0003

Recurso Inominado n.º 1012905-62.2022.8.11.0003

Recorrente:
Viviana Veronica da Silva

Recorrida:
Evellyn Miranda Arantes (
Ephoto Art Fotografias ME)

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Viviana Veronica da Silva

Ação:
de Cobrança.

Origem
: 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id
194427166
)
:
julgo improcedente o pedido autoral, bem como o pedido contraposto da parte requerida, ora recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
194427170
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto,
condenando a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e ao pagamento do valor

da dívida cobrada judicialmente, em dobro, e acrescido de juros e correção monetária, nos moldes do art.
389
e art. 940, ambos do
Código Civil
Brasileiro;

Contrarrazões (Id.
194427172
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1012905-62.2022.8.11.0003

Recurso Inominado n.º 1012905-62.2022.8.11.0003

Recorrente:
Viviana Veronica da Silva

Recorrida:
Evellyn Miranda Arantes (
Ephoto Art Fotografias ME)

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Evellyn Miranda Arantes (
Ephoto Art Fotografias ME) em face de Viviana Veronica da Silva.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, apesar de ter prestado serviços de fotografia à recorrente, esta não promoveu os pagamentos da data estipulada no contrato. Relatou que, por diversas vezes, tentou obter amigavelmente a satisfação do débito (no valor de R$ 1.823,06 (mil oitocentos e vinte e três reais e seis centavos). Contudo, sem êxito.

Em contraponto, a recorrente assevera que a dívida cobrada foi devidamente quitada na data de 18/06/2021, razão pela qual realizou pedido contraposto para que a recorrida seja condenada
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e ao pagamento do valor da dívida cobrada judicialmente, em dobro.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a dívida, objeto da ação de cobrança, tinha como data de vencimento 30/11/2020. Entretanto, o pagamento pela recorrente se deu apenas em
18/06/2021. Logo, com mais de seis meses de atraso.

Outrossim, constata-se nos autos que a recorrida reconheceu que o débito foi adimplido, e demonstrou um certo descontrole no sistema de cobrança da empresa, razão pela qual foi requerida a desistência da presente demanda, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem.

Registre-se que o artigo 940 do Código Civil prevê que aquele que demandar por dívida já paga, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor em o dobro, in verbis:

“
Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”.

No caso em tela, não subsistem dúvidas acerca da cobrança indevida realizada pela empresa recorrida, todavia, não restou configurada má-fé por parte da empresa, mas, tão somente, um descontrole no tocante aos cômputos dos valores pagos por seus clientes. Ademais, a má-fé não se presume.

Com efeito,
a jurisprudência é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONHECIDA EM SENTENÇA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
PEDIDO RECONVENCIONAL – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação.
Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037549-57.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2023)

Portanto,
para incidência da norma punitiva do artigo 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

No que tange ao pedido de danos morais,
não se vislumbra a ocorrência de dano moral ante a propositura da ação de cobrança, principalmente porque não houve sequer a negativação da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer abalo subjetivo ou objetivo à honra desta.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024